Tribunal: TJMT
Processo: 1023152-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023152-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 867.542.201-63 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INANDIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ajuizada por
Edinaldo Francisco da Silva
, condenou a Seguradora, ora Recorrente, a pagar indenização no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), com os acréscimos legais.

Inconformada, a parte Recorrente argui que a invalidez da Recorrida, decorrente de acidente de trânsito, não é passível de cobertura pelo seguro obrigatório (DPVAT), porque, na condição de proprietária do veículo, à época do sinistro, estava em situação de inadimplência.

Defende que não se aplica a Súmula 257 do STJ, porque tal entendimento teve por base julgados que não se referiam a proprietários de veículos, mas apenas terceiros atingidos pelo sinistro. Logo, sendo a vítima do acidente a própria proprietária inadimplente, afastada está a aplicação do citado entendimento.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial, ante a ausência de cobertura por se tratar de acidente causado por veículo não licenciado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto contra a sentença

proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos a
Ação de Cobrança de Seguro Dpvat
,
julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial.

Extrai-se dos autos que a sobredita ação foi
ajuizada por
Edinaldo Francisco da Silva
, em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, visando ao
recebimento de indenização securitária, do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 17/03/2018, que lhe causou lesão incapacitante.

O Juízo singular julgou parcialmente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (17/03/2018).. (...)”

Cinge-se a questão em saber se a inadimplência do proprietário do veículo junto ao seguro obrigatório (DPVAT), à época do sinistro, gera, ou não, direito ao recebimento da indenização securitária.

O recurso não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de ser irrelevante a comprovação do pagamento e vigência do seguro obrigatório para recebimento da indenização. Confira-se:

Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nessa linha, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– (...)SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. (...) (N.U 1045231-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ –
ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL – DESCABIMENTO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – QUANTIFICADA EM 10% – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

(...) (N.U 1000549-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaquei)

Em que pese as alegações apresentadas no apelo, não há que se afastar a Súmula 547 do Superior Tribunal de Justiça no caso posto, pelo simples fato de ser a vítima do acidente o proprietário do veículo.

Somando-se a isso, não se verifica violação a dispositivo do Código Civil ou mesmo de ato normativo que regulamente o seguro DPVAT
, notadamente pelo fato da sentença recorrida estar em consonância com o entendimento jurisprudencial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024